Tribunal: TJES
Processo: 5013249-38.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013249-38.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADO: ANDERSON FERREIRA LOPES

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013249-38.2023.8.08.0030

APELANTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADO:
ANDERSON FERREIRA LOPES

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. CHARGEBACK. ESTORNO UNILATERAL DE VALORES SEM NOTIFICAÇÃO DO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO INDEVIDA DE RECEBÍVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de R$ 920,00 indevidamente estornados da conta do autor em razão de procedimento de chargeback, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O autor, profissional autônomo, alegou falha na prestação do serviço, consistente na ausência de notificação prévia acerca da contestação da compra e na retenção do valor da transação, apesar de o comprador ter posteriormente solicitado o cancelamento do estorno e ter continuado a pagar normalmente as parcelas do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o estorno unilateral de valores decorrente de chargeback realizado pela operadora de pagamentos sem comprovação de fraude e sem prévia notificação do vendedor; (ii) estabelecer se a retenção indevida de valores percebidos por profissional autônomo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre operadora de pagamento e pequeno comerciante ou profissional autônomo, diante da vulnerabilidade técnica e informacional do usuário do serviço e da hipersuficiência da instituição financeira.

4. A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço ou por informações insuficientes ao consumidor.

5. A alegação de que a operadora atua como mera intermediadora de pagamentos não afasta sua responsabilidade, pois, à luz da teoria do risco do empreendimento, quem aufere proveito econômico da atividade assume os riscos inerentes ao seu funcionamento.

6. Compete à operadora demonstrar a regularidade do procedimento de chargeback ou a efetiva ocorrência de fraude, ônus probatório que lhe incumbe por força do art. 373, II, do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente após a inversão do ônus da prova.

7. Registros sistêmicos produzidos unilateralmente pela empresa não comprovam a efetiva notificação do vendedor acerca da contestação da transação, por ausência de prova de recebimento ou ciência inequívoca.

8. Comprovada a efetividade da venda, a entrega da mercadoria e o pagamento das parcelas pelo comprador, revela-se indevida a retenção do valor da transação pela operadora, caracterizando enriquecimento sem causa.

9. A retenção arbitrária de valores percebidos por trabalhador autônomo, sem prévia notificação e sem justificativa comprovada, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge sua segurança financeira, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre operadoras de pagamento e pequenos comerciantes ou profissionais autônomos, diante de sua vulnerabilidade técnica e informacional.

A operadora de pagamentos responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de estorno de valores via chargeback quando não comprova a fraude ou a regularidade do procedimento.

Registros sistêmicos unilaterais são insuficientes para demonstrar o cumprimento do dever de informação ao vendedor sobre contestação de transação financeira.

A retenção indevida de valores provenientes de atividade profissional autônoma configura enriquecimento sem causa e gera dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000647-97.2022.8.08.0014, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, pub. 14.06.2023; TJES, AC nº 5002997-91.2023.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, pub. 12.02.2025; TJES, AC nº 0012219-76.2020.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2023; TJSP, AC nº 1001988-78.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 23.10.2020; TJMG, AC nº 1000021-08.370680-01, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 30.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013249-38.2023.8.08.0030

APELANTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADO:
ANDERSON FERREIRA LOPES

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, a controvérsia diz respeito a verificar a legalidade do procedimento de
chargeback,
mecanismo de contestação de transação financeira, realizado pela instituição apelante, que resultou na subtração de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) da conta do apelado, e a consequente responsabilidade civil da recorrente por danos materiais e morais, diante da alegação de ausência de notificação prévia e falha na prestação do serviço.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a regular notificação do autor sobre a contestação da compra, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, além de reconhecer que a retenção do valor, enquanto o comprador era normalmente cobrado, configura falha grave na prestação do serviço.

Assim, a matéria devolvida ao exame desta instância revisora consiste em aferir, de um lado, a eventual responsabilidade da apelante pelo estorno unilateral dos valores decorrente do procedimento de
chargeback
e, de outro, a configuração de dano moral indenizável, em razão da indevida privação de numerário percebido por profissional autônomo, cuja natureza alimentar se revela intrinsecamente vinculada à sua subsistência e ao exercício regular de sua atividade laborativa.

Inicialmente, cumpre ratificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. A recorrente, na qualidade de prestadora de serviços de meios de pagamento, enquadra-se no conceito de fornecedora, enquanto o apelado, embora utilize o serviço em sua atividade profissional autônoma, apresenta vulnerabilidade técnica e informacional perante a robustez da instituição financeira. A responsabilidade, portanto, é objetiva, conforme dita o art. 14 do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Em situação análoga à ora examinada, esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem consolidado entendimento no sentido de reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações estabelecidas entre pequenos comerciantes e operadoras de pagamento, especialmente em hipóteses envolvendo contestação de transações financeiras. Nesse contexto, tem-se assentado que:

[...] “Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da hiperssuficiência das empresas deste ramo em comprovar as transações feitas e a segurança de seus sistemas, sobretudo quando comparadas com empresas de pequeno porte, que utilizam o serviço para concluir as compras em seus estabelecimentos.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006479720228080014, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 14/06/2023)

A tese defensiva de que a instituição recorrente atuaria como “mera intermediadora” das transações não é suficiente para afastar sua responsabilidade no caso dos autos. À luz da Teoria do Risco do Empreendimento, aquele que aufere proveito econômico com determinada atividade assume, correlatamente, os riscos inerentes ao seu exercício, devendo suportar os ônus decorrentes de eventuais falhas ou vicissitudes do próprio sistema que disponibiliza no mercado.

Assim, não pode a operadora transferir integralmente ao lojista os riscos decorrentes de fraudes ou contestações, sobretudo mediante estorno unilateral de valores sem assegurar mecanismos mínimos de verificação e contraditório, circunstância que revela evidente desequilíbrio contratual.

Neste contexto, compete à recorrente, por deter maior capacidade técnica e econômica, demonstrar de forma cabal a ocorrência de fraude ou a regularidade do estorno, sob pena de suportar os riscos inerentes à sua atividade. O ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, recai sobre a apelante, especialmente após a inversão deferida pelo juízo singular.

Perfilhando o mesmo entendimento, este Tribunal assentou que compete à operadora de cartões, em razão de sua superior capacidade técnica e econômica, demonstrar de forma cabal a ocorrência de eventual fraude, sob pena de suportar os riscos inerentes à própria atividade que explora. Nessa linha, o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, é da instituição, a quem incumbia comprovar a regularidade do estorno e a efetiva existência da contestação que o justificasse. Por oportuno, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO . RETENÇÃO DE VALORES SOB A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA OPERADORA DE CARTÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA OPERADORA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cielo S.A . contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante à devolução simples dos valores retidos de transação comercial sob alegação de suspeita de fraude. A apelante sustenta que (i) a segurança das transações é de responsabilidade do lojista; (ii) age apenas como intermediária, não sendo responsável pelo chargeback; e (iii) a retenção dos valores decorreu de irregularidades detectadas pelo sistema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: verificar se a retenção dos valores pela operadora de cartão de crédito foi legítima, considerando a ausência de comprovação de fraude nas transações contestadas . III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato firmado entre as partes prevê o procedimento de chargeback, pelo qual transações suspeitas de fraude podem ser canceladas ou sofrer retenção de valores. Entretanto, tal cláusula não exime a operadora de demonstrar a existência de fraude nas operações para justificar a retenção. Compete à operadora de cartões, por deter maior capacidade técnica e econômica, demonstrar de forma cabal a ocorrência de fraude, sob pena de suportar os riscos inerentes à sua atividade .
O ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, recai sobre a apelante.
No caso, a apelada comprovou a efetividade da venda, emissão de nota fiscal e entrega da mercadoria ao cliente, enquanto a apelante não demonstrou de forma fidedigna as irregularidades alegadas, limitando-se a invocar suspeitas abstratas e genéricas de fraude. A jurisprudência consolidada reconhece que o chargeback, como risco inerente à atividade da operadora, caracteriza fortuito interno, não sendo possível transferir os prejuízos ao comerciante credenciado, especialmente na ausência de prova da conduta culposa do lojista ou da fraude alegada . Sentença escorreita ao concluir pela ilegalidade da retenção de valores pela apelante, preservando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança nas relações negociais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula de chargeback, em si, não é abusiva, mas sua aplicação deve observar os princípios da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa .
O ônus da prova quanto à fraude recai sobre a operadora de cartões, especialmente quando o comerciante credenciado demonstra a regularidade da transação e a adoção de cautelas razoáveis.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50029979120238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 12/02/2025)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA PARA VIABILIZAR RECEBIMENTOS - CIELO. TRANSAÇÃO REALIZADA POR CARTÃO DE CRÉDITO . AUTORIZAÇÃO INICIAL DA COMPRA E ULTERIOR CONTESTAÇÃO. CLÁUSULA "CHARGEBACK". FORTUITO INTERNO DA CREDENCIADORA OPERADORA DE CRÉDITO QUE NÃO COMPROVOU A SUPOSTA FRAUDE – ÔNUS QUE LHE COMPETIA, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DA HIGIDEZ DA VENDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial. 2.
Desconto de recebíveis da empresa autora, de valores contestados pelo cliente acerca de transação comercial realizada, sob a alegação de que houve fraude. 3. Cláusula chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais, uma vez que compete à responsável por operacionalizar venda por cartão de crédito comprovar a alegada ocorrência de fraude para se eximir do repasse dos valores das vendas feitas pelo estabelecimento contratante, eis que a segurança na atividade de processamento de pagamentos eletrônicos constitui fortuito interno, inerente a sua atividade precípua
. 4. Inexistência de elementos que demonstrem ter havido a alegada fraude e a falta de diligência da parte autora ao concretizar as vendas. Recorrida comprovou emissão de nota fiscal, entrega das mercadorias e adoção das cautelas razoáveis para efetivação da venda. 5. Recurso desprovido. (TJES, Número: 0012219-76.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data: 20/Mar/2023)

No mesmo sentido, os tribunais pátrios:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial – Aplicabilidade da legislação de consumo – Incidência da teoria finalista mitigada diante da vulnerabilidade técnica da autora –
Desconto de recebíveis da empresa autora, de valores contestados pelo cliente acerca de transações comerciais realizadas, sob a alegação de que houve fraude – Inexistência de elementos que demonstrem ter havido falta de diligência da autora ao concretizar as vendas – Risco inerente à atividade da ré
– Autora que agiu com cautela, pois obteve os dados cadastrais do cliente, e cópia de seus documentos pessoais, antes de realizar a venda, emitir a nota fiscal e realizar a entrega dos produtos – Cláusula chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10019887820208260506 SP 1001988-78.2020.8.26.0506, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 23/10/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO A SISTEMA DE PAGAMENTOS - FRAUDE EM PAGAMENTO REALIZADO COM CARTÃO DE CRÉDITO - RISCO DA ATIVIDADE DA CREDENCIADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CHARGEBACK - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE O ÔNUS FINANCEIRO PARA O CREDENCIADO - NULIDADE. - No que tange à legitimidade passiva ad causam, ela deve ser aferida in status assertionis, ou seja, à vista das afirmações da parte demandante, sem considerar as provas produzidas no processo -
A empresa credenciadora, que aufere lucro gerindo sistema de pagamentos utilizado pelos estabelecimentos comerciais por ela credenciados, responde objetivamente pelo prejuízo material sofrido pelo credenciado em decorrência do cancelamento de transação efetivada e posteriormente contestada pelo titular do cartão de crédito (chargeback), porquanto a fraude praticada por terceiro em pagamento realizado remotamente é um risco da atividade da credenciadora
- Com fulcro no art. 423, do CC, deve ser declarada nula a cláusula do contrato de credenciamento para uso de sistema de pagamentos que imputa o ônus financeiro do chargeback ao credenciado e transfere para este o risco da atividade da credenciada. (TJ-MG - AC: 10000210837068001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

No caso, observa-se que o apelado logrou êxito em comprovar a efetividade da venda e a entrega da mercadoria (cortina blackout) ao cliente Vitor Luiz Gava Queiroz. Mais relevante ainda é o farto conjunto probatório demonstrando que o comprador, embora tenha inicialmente contestado a transação, solicitou o cancelamento do estorno ao seu banco e teve todas as parcelas debitadas em sua fatura de cartão de crédito. Ou seja, a instituição financeira recebeu o pagamento do consumidor final, mas não o repassou ao vendedor, apropriando-se indevidamente do valor da transação.

Há, portanto, uma situação de enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, que reteve o valor do vendedor enquanto o banco emissor seguiu recebendo o pagamento do comprador. Tal prática viola o art. 884 do Código Civil:

"Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

Ademais, a apelante limitou-se a colacionar aos autos meras “telas sistêmicas” internas para sustentar que teria notificado o autor acerca da contestação da transação. Tais documentos, contudo, por constituírem registros de produção unilateral e desacompanhados de qualquer comprovação de recebimento, leitura ou ciência inequívoca, não se mostram aptos a demonstrar que o vendedor foi efetivamente informado acerca do prazo para apresentação de defesa.

Nessas condições, não possuem força probatória suficiente para evidenciar o efetivo cumprimento do dever de informação, sobretudo em cenário no qual já se encontrava invertido o ônus da prova. Assim, reputo adequado o entendimento consignado pelo magistrado sentenciante ao reconhecer a obrigação de indenizar a título de danos materiais, determinando a restituição da quantia de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), indevidamente estornada da conta do autor.

Quanto aos danos morais, a retenção arbitrária de valor destinado ao sustento de trabalhador autônomo, que exerce as atividades de pedreiro e instalador, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, atingindo, principalmente, sua segurança financeira. A privação de numerário sem prévia notificação e sem causa legítima comprovada gera angústia e abalo emocional passíveis de reparação. Nesse contexto, o
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.